Tribunal: TJSP
Processo: 2281764-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Decisão reformada. Vencimento líquido mensal do Autor inferior a três salários mínimos. Inviável considerar a contratação de advogado particular para indeferir a justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 4o do NCPC. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Decisão reformada. Vencimento líquido mensal do Autor inferior a três salários mínimos. Inviável considerar a contratação de advogado particular para indeferir a justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 4o do NCPC. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Gratuidade que deve ser concedida ao Agravante. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281764-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
JOÃO ADRIANO FILHO, é agravado REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DO MUNICIPIO DE MERIDIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281764-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22315
2
Voto no 22315
Agravo de Instrumento no 2281764-92.2020.8.26.0000
Agravante: João Adriano Filho
Agravado: Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Meridiano
Vara de Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios
da justiça gratuita ao Agravante. Decisão reformada.
Vencimento líquido mensal do Autor inferior a três salários
mínimos. Inviável considerar a contratação de advogado
particular para indeferir a justiça gratuita, nos termos do art.
99, § 4o do NCPC. Consonância com as regras adotadas
pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são
órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos
necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União
(Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137
de 25/09/209, art. 1o). Gratuidade que deve ser concedida ao
Agravante. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por João Adriano Filho
contra a r. decisão de fls. 34 que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita.
O Agravante, em suas razões (fls.
01/10), sustenta que não possuiria recursos para arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo da
própria subsistência. Pugna pelo provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi deferido
às fls. 37.
Não
houve
resposta,
ante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281764-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22315
3
ausência de citação da parte adversa.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada pelo
agravante
pleiteando
a
revisão
do
seu
benefício
previdenciário (aposentadoria) recebido junto ao Regime
Próprio de Previdência Social de Meridiano.
A decisão agravada indeferiu a
gratuidade pleiteada pelo Autor, o que ensejou a
insurgência manifestada neste recurso.
Com razão o Agravante.
2. Para fins de efetividade do
acesso à justiça como direito fundamental, a Emenda
Constitucional no 45/2004 estabeleceu às Defensorias
Públicas, em seu art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da
Constituição Federal, autonomia funcional, administrativa, bem como iniciativa de proposta orçamentária.
Assim, tanto a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e da União estabeleceram como
pessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar
não
ultrapasse
três
salários mínimos, conforme se
verifica na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem
como na Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009 abaixo
transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que
integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor
total de 3 (três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de
1/02/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281764-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22315
4
“CAPÍTULO II
DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de entidade
familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro
de 2009.)
Com efeito, o critério utilizado
por algumas Câmaras deste Tribunal e por este Relator é
de que a gratuidade só deve ser concedida àqueles que têm
renda inferior a 03 salários mínimos, observando as
regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do
Estado, acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos
de prestar assistência jurídica aos necessitados.
Excepcionalmente,
em
certas
circunstâncias, caso o valor da causa seja elevado, caso
o processo exija despesas elevadas (perícias de alto
valor) ou caso o postulante comprove que tem, apesar de
sua renda, despesas extraordinárias; ou seja, faça prova
do efetivo comprometimento da situação familiar se tiver
que arcar com as despesas do processo, é que se pode
cogitar da concessão do benefício.
3. No caso em tela, o juiz de 1o
grau indeferiu a gratuidade ao autor.
Contudo, ante o documento de fls.
33 dando conta de que o Agravante tem renda líquida
inferior a 3 salários mínimos, é devida a sua concessão.
Em caso análogo, assim decidiu
este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281764-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22315
5
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2018389-14.2014.8.26.0000
Relator: Sílvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2014
Data de registro: 01/04/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu pedido de
justiça gratuita Pretensão de reforma Possibilidade Previsão do artigo 5o,
LXXIV, da CF, que depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três
salários mínimos líquidos Recurso provido.
4. Note-se que o fato de o autor
ter contratado advogado particular não impede a concessão
do benefício (cf. art. 99 §4o do NCPC).
Destarte, no caso em tela, considerando as peculiaridades do processo, acima citadas, justifica-se o deferimento da gratuidade integral. Isto posto, conheço e dou
provimento ao recurso, para reformar a r. decisão de fls.
34 e conceder a gratuidade ao Autor.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator